Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004388-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. D. S. D. C. - CPF: 117.055.919-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
TRIPTORRELINA 3,75
MG
–
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE TEMA 793 DO STF
–

TRATAMENTO
DE
ALT
O
C
USTO
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, por isso, pode figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (
STF, RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015
).

Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que
nos autos ação obrigação de fazer com pedido de tutela de provisória de evidência no. 1014003-34.2023.8.11.0040, proposta por pelo Ministério Público Estadual, nos interesses da menor C.D.S.C, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso,

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela específica vindicada.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso

alega que
o fármaco
Triptorrelina
3,75 mg
faz parte do “Grupo 1.
B
” e, por essa
razão, a responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo governo federal, com seus próprios recursos, razão pela qual o direcionamento deve ser para a União fornecer o medicamento.

Aduz que
,
a concessão de medicamento “
f
ora do SUS
” depende da demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo (a) cidadão (ã) diante do caso concreto.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso para
afastar a imposição de aquisição de medicamento federal, relativamente ao Estado de Mato Grosso
.

Em ID
209561160
,
a parte Agravada apresentou Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, na qual
alega
, em síntese
, que
o tema 793 do STJ não exclui a responsabilidade do Estado no fornecimento do fá
rmaco pleiteado
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
ID

208803659
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

198704652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
gravo
de Instrumento
, interposto p
elo
Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que determinou
o reestabelecimento do fornecimento do medicamento
Triptorrelina
3,75 mg à parte Agravada.

Segundo o
Estado de Mato Grosso, o fármaco em questão se trata de medicamento federal, pertencente ao grupo 1.
B
, sendo a compra centralizada pelo Ministério da Saúde. As
sim, entende que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da lida e o consequente
declínio
dos autos para Justiça Federa.

No entanto, não merece prosperar os argumentos da parte Agravante.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nota-se que a
decisão
ora combatida, d
irecionou

o fornecimento

da medicação, prioritariamente a
o Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(
grifo nosso
).

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Ainda, entendo necessário ressaltar que, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14, o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024